Tribunal: TJMT
Processo: 1009233-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009233-78.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA GALDINO DA SILVA - CPF: 010.049.201-05 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO - SANEAMENTO NECESSÁRIO – EMPRÉSTIMO – NULIDADE DECLARADA –
COMPENSAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO COM A QUANTIA A SER RESTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração comportam provimento se verificada a omissão apontada.

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o autor deve restituir o valor que lhe foi disponibilizado, e é autorizada a compensação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

O embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação entre o valor disponibilizado à embargada e o montante a ser restituído.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão no aresto a respeito da compensação do montante disponibilizado à autora com a quantia que será restituída.

De fato, para evitar o enriquecimento ilícito, são devidos o ressarcimento e a compensação.

Pelo exposto,
dou

provimento
aos Embargos de Declaração

para sanar o vício apontado e, desse modo, determinar à autora que proceda à restituição da importância que lhe foi disponibilizada, com correção monetária a partir do desembolso, autorizada a compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023